Tribunal: TJSP
Processo: 0007591-88.2013.8.26.0541
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento particular
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007591-88.2013.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
MIGUEL JORGE CAVALARI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
para reduzir as penas do réu a nove meses e dez dias de reclusão e sete dias-
multa, no piso mínimo e, de ofício, julgar extinta a punibilidade dele, pela
prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0007591-88.2013.8.26.0541 Comarca de Santa Fé do Sul.
Apelação Criminal no 0007591-88.2013.8.26.0541
2a Vara de
Santa Fé do Sul.
Apelante: MIGUEL JORGE CAVALARI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.731
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 2a Vara da Comarca de Santa Fé do Sul, o réu Miguel Jorge
Cavalari foi condenado como incurso nos artigos 304, c.c. 298,
ambos do Código Penal, a um ano e cinco meses de reclusão,
em regime prisional aberto, e quinze dias-multa, no piso
mínimo, substituída a sanção carcerária por uma pena restritiva
de direitos, consistente em prestação de serviços comunitários,
porque em dezembro de 2011, no Corredor do Almeida Prado,
Condomínio Santa Fé do Sul, Estância Boa Vista, naquela
cidade, fez uso de documento particular ideologicamente falso.
Após ter sido frustrada a intimação
pessoal do réu da sentença proferida, por não ter condições de
entender o seu teor, foi instaurado incidente de insanidade
mental, no qual ficou constatado ser ele semi-imputável (fls.
206/216).
Inconformado com a decisão, o réu
apelou em busca da absolvição por falta de provas ou da
absolvição imprópria, com a aplicação de medida de segurança.
Regularmente processado o recurso, a
douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento
para ser aplicada a causa de diminuição de pena prevista no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0007591-88.2013.8.26.0541 Comarca de Santa Fé do Sul.
artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.
É a síntese do necessário.
2. É incensurável a douta sentença, não
se podendo acolher o pleito de absolvição em face do que se
apurou no processo.
Com efeito, ao cabo da instrução ficou
provado ter o réu negociado uma piscina com Gilson, quando
solicitou que o contrato fosse elaborado em nome de sua
genitora Lenita Custódio Cavalari, levando o documento para
casa para que ela assinasse. Contudo, o contrato acabou
sendo assinado por seu filho Leonardo Miranda Cavalari e,
mesmo ciente disso, o réu o entregou ao estabelecimento
comercial para celebrar o negócio. Tal falsidade foi descoberta
quando da execução do contrato pela loja, depois que o réu
deixou de pagar as parcelas avençadas.
É o que se extrai da prova colhida nos
autos, em especial do Contrato de Compromisso de Compra e
Venda, do laudo de exame grafotécnico, o qual concluiu que “a
assinatura constante do Contrato questionado, 'Peça de Exame',
não se identifica graficamente com o material gráfico enviado para
confronto, fornecido por Lenita Custódio Cavalari, e portanto, não
proveio de seu punho” e do laudo complementar, atestando que
a assinatura “identifica-se graficamente com o material gráfico
enviado para confronto, fornecido por Leonardo Miranda Cavalari, e,
portanto, proveio de seu punho” (fls. 7/11, 27/31 e 48/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0007591-88.2013.8.26.0541 Comarca de Santa Fé do Sul.
Muito embora tenha optado pela revelia
em Juízo, no inquérito policial o réu afirmou que “quero
esclarecer que toda a negociação da instalação da piscina foi
realizada entre meu filho Leonardo e o representante da empresa,
sendo que o contrato foi feito em nome de minha mãe, visto que os
cheques seriam emitidos por ela, mas ela não participou da
negociação, sendo que a assinatura constante no contrato não foi
firmada por minha mãe. Esclareço ainda que, tão logo sejam feitos
os reparos serão pagas as prestações faltantes” (fls. 17 e 160).
A testemunha Gilson, proprietário do
estabelecimento comercial, afirmou que “atendeu na referida
empresa Miguel Jorge Cavalari, o qual estava acompanhado de um
filho dele, menor de idade. Na oportunidade, vendeu a Miguel uma
piscina, no valor de R$ 16.000,00. Miguel disse que estava com o
'nome sujo' e pediu para o contrato de compra e venda ser redigido
em nome da mãe dele, Lenita Custódio Cavalari. Isso foi feito,
sendo que Miguel levou o contrato para a mãe dele assinar, em
Santa Fé do Sul-SP. Posteriormente, Miguel devolveu o contrato, já
assinado, ao declarante. Ocorre que Miguel não pagou totalmente o
valor da piscina. Tentou receber a dívida em várias oportunidades,
de maneira amigável, entretanto, não conseguiu. Diante da
inadimplência de Miguel, o declarante resolveu executar o contrato,
ocasião em que descobriu que a assinatura lançada no contrato de
compra e venda em comento não era de Lenita. (...). Em conversa
telefônica que teve com Miguel, ele disse que quem assinou o
contrato em comento foi o filho dele, chamado Leonardo. Ele
argumentou com o declarante que Leonardo era menor de idade e
que isso 'não iria virar nada'” (fls. 37/38 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0007591-88.2013.8.26.0541 Comarca de Santa Fé do Sul.
Por
seu
turno,
Leonardo
Miranda
Cavalari, filho do réu, relatou que “eu entrei em contato com a
empresa 'GG Piscinas', negociando a instalação de uma piscina no
valor de R$.17.400,00, cujo pagamento seria parcelado em 12 vezes
de R$ 1.450,00. Eles fizeram a instalação normalmente e nós
estávamos pagando as parcelas, mas passado algum tempo
começaram a aparecer trincados, tendo entrado em contato com a
firma, que veio arrumar, pincelando o trincando, ficando com cor
diferente. Alegaram que, com o tempo, a cor igualaria, mas isso não
ocorreu. Com o tempo, a prainha cedeu e ficou cheia de
deformações, chamei-os novamente e alegaram que era normal, no
entanto eu pesquisei, e isso não era verdade. Nesse mesmo dia que
liguei para falar da prainha, surgiu um calombo no outro canto da
piscina, e também me alegaram que, com o tempo, ficaria retinha, o
que não aconteceu até agora. Telefonei novamente e falei dos
problemas apresentados e, caso não fosse resolvido, eu iria parar
de pagar. Como não ocorreu nenhuma solução, deixei de pagar as
prestações finais, no valor de R$ 2.950,00. Quero esclarecer que eu
fiz a negociação, em nome da minha avó, mas não houve assinatura
de contrato” (fl. 16).
De sua parte, Lenita Custódio Cavalari,
genitora do réu afirmou que “quero esclarecer que somente foi
feito o contrato da piscina em meu nome, mas a negociação foi feita
por meu filho Miguel e meu neto Leonardo, em razão de eu estar
sofrendo problemas de saúde, tendo sido encaminhada a São José
do Rio Preto para tratamento, antes da negociação ter sido
concluída. Ao observar a assinatura constante na cópia do 'Contrato
Particular de Compromisso de Compra e Venda com Reserva de
Domínio', posso afirmar que não fui eu quem a assinou, não
reconhecendo a assinatura. Esclareço ainda que somente agora vim
a ver a piscina, a qual apresentou problemas” (fl. 12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0007591-88.2013.8.26.0541 Comarca de Santa Fé do Sul.
Como se vê, a prova oral se mostra
firma e segura, deixando bem certa a responsabilidade do réu
pelo uso de documento que sabia ter assinatura falsa aposta
por seu próprio filho, o que bem tipificou a conduta descrita no
artigo 304 do Código Penal.
Ora, a despeito de tentar se livrar da
responsabilidade penal, aduzindo ter sido a negociação feita
por seu filho, à época com quinze anos de idade, ficou
demonstrado nos autos ter o réu ciência da falsidade do
contrato, como ele próprio relatou, bem como ter ele
diretamente negociado a compra da piscina, o que ficou
comprovado pelas declarações de sua genitora e pelas
palavras do proprietário do estabelecimento, que se revelaram
harmônicas e coerentes com o remanescente da prova, nada
havendo nos autos a indicar uma falsa incriminação.
Diante disso, a conduta do réu tipificou
o delito do artigo 304 do Código Penal, vindo a talho a lição de
HELENO CLÁUDIO FRAGOSO, segundo a qual "falso uso de um
documento é empregá-lo em sua específica destinação probatória,
isto é, empregá-lo como evidência de fatos juridicamente relevantes
a que seu conteúdo se refere, fazendo-o passar por autêntico ou
verídico. Há uso, no dizer de ANTOLISEI ("Manuale", n. 505)
quando o documento é usado para o fim a que serviria, se não fosse
falso" ("LIÇÕES DE DIREITO PENAL", 3o vol., parte especial, 3a.
ed., p. 371).
Justa, pois, a condenação que a ele foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0007591-88.2013.8.26.0541 Comarca de Santa Fé do Sul.
imposta em primeiro grau.
Quanto à dosimetria, as penas merecem
reparo, pois houve rigor excessivo na sentença quanto ao
acréscimo imposto pelos maus antecedentes do réu. Um sexto
já seria o bastante, de modo que as penas retroagem a um ano
e dois meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo.
De outra parte, por força do resultado
da perícia técnica, que apontou o réu como semi-imputável,
cabe reduzir as penas em um terço, na esteira do ponderado
pelo Ministério Público de ambas as instâncias, totalizando
agora nove meses e dez dias de reclusão e sete dias-multa, no
piso mínimo.
Por outro lado, considerada a pena ora
concretizada (nove meses e dez dias de reclusão e multa),
observa-se que o prazo prescricional a regulá-la é de três
anos, nos termos do disposto no artigo 109, VI, do Código
Penal.
Como entre a data da publicação da
respeitável sentença condenatória (18 de julho de 2016
fl.
175), que transitou em julgado para a acusação, e a deste
julgamento medeou período de tempo superior ao lapso
expurgador, de ofício, como dispõe o artigo 61 do Código de
Processo Penal e com base nos artigos 107, IV (1a figura), 109,
VI, e 110, § 1o, todos do Código Penal, cabe julgar extinta a
punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva
estatal, na modalidade retroativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0007591-88.2013.8.26.0541 Comarca de Santa Fé do Sul.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do réu
a nove meses e dez dias de reclusão e sete dias-multa, no
piso mínimo e, de ofício, julgar extinta a punibilidade dele,
pela
prescrição
da
pretensão
punitiva
estatal,
na
modalidade retroativa.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -